Tribunal: STF
Processo: HC 232323
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Alegada nulidade de acórdão. 3. Tráfico de drogas. Busca veicular realizada após informação da agência de inteligência. Apreensão de 316 kg de maconha. Tráfico interestadual. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. 5. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.